Tribunal: STF
Processo: AO 2437
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PARAÍBA. SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PAGA A MAGISTRADOS ESTADUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus contra a Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba, remetida ao Supremo Tribunal Federal em 12.7.2019, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República e em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 34.216/PB.
O caso
    2. Em 9.3.2009, Associação dos Magistrados da Paraíba pleiteou, no Processo Administrativo n. 2557681, o “pagamento da diferença da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) da remuneração dos magistrados paraibanos entre os anos de 1994 a 2000” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Pediu fosse reconhecido “o direito dos magistrados ativos, inativos, respectivos pensionistas e sucessores dos magistrados falecidos à percepção das importâncias relativas à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça, com consequente pagamento aos desembargadores da diferença remuneratória relativa ao auxílio-moradia (90% do valor devido ao Ministro do STF), referente ao período de setembro de 1994 a julho de 2000, bem como aos juízes, observando quanto a estes o escalonamento das entrâncias e, em qualquer hipótese, o teto remuneratório Constitucional” (fl. 50, e-doc. 1).
    Em 30.9.2009, o Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba “deferiu parcialmente o pedido, excluído deste os juros de mora e a correção monetária” (fl. 149 , e-doc. 1).
    3. Em 22.7.2014, Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba – Sindojus ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo contra a Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba, com o objetivo de anular todo o Processo Administrativo n. 2557681, pelo qual se deferiu o pagamento da parcela autônoma de equivalência aos magistrados paraibanos.
    Alegou que “o valor previsto para pagamento da referida verba, alcançava R$ 68.790.435,25 (sessenta e oito milhões setecentos e noventa mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)” (fl. 5, e-doc. 1).
    Ressaltou que “todo o pleito estava e está prescrito, conforme determina o art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932” (fl. 5, e-doc. 1).
    Explicou que “o requerimento do processo administrativo n. 2557681/TJPB, tinha como base a aplicação do art. 1º parágrafo único da Lei Federal 8.448/92, todavia tal lei previa a equivalência salarial entre os poderes da União (não dos Estados), mas o referido artigo e parágrafo foi revogado pelo Art. 25 da Lei Federal 10.593 de 06/12/2002” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentou que o precedente deste Supremo Tribunal na Ação Originária n. 630/DF e a Resolução n. 195/2000 deste Supremo Tribunal não seriam aplicáveis aos Tribunais e Juízes estaduais.
    Alertou que a Lei n. 10.474/2002 referir-se-ia “exclusivamente à remuneração da magistratura da União, não se comunicando com os tribunais ou juízes estaduais, conforme art. 1º e parágrafos” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustentou que o pagamento da parcela autônoma de equivalência seria ilegal e deveriam ser “devolvidos os valores pagos e suspensos valores futuros”(fl. 12, e-doc. 1).
    Requereu medida liminar para que fosse suspenso o pagamento da parcela autônoma de equivalência.
    No mérito, pediu fosse “julgada procedente a presente ação anulatória, para reconhecer a prescrição ocorrida, bem como anular todo o processo administrativo n. 2557681, determinando a devolução dos valores recebidos e a imediata sustação dos valores previstos para pagamento” (fl. 12, e-doc. 1).
    4. Determinei a citação da Paraíba para oferecer contestação (arts. 183 e 335 do Código de Processo Civil), mas o Estado não se manifestou.
    5. Em 8.5.2020, a autuação do processo foi retificada para incluir o Tribunal de Justiça da Paraíba no polo passivo da ação.
    6. Em 25.5.2020, indeferi a medida liminar e o requerimento de produção de provas formulado pelo autor na Petição/STF n. 29.797/2020 (e-doc. 19).
    Determinei a intimação do autor para fazer juntar cópia legível e completa dos votos proferidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo Administrativo n. 2557681.
    Determinei a intimação da Paraíba para manifestar-se sobre provas.
    7. Em 15.6.2020, pela Petição/STF n. 43.499/2020, Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba requereu a juntada de “cópia legível e completa, que inclua os votos proferidos da decisão pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo Administrativo n. 2557681” (e-doc. 20).
    8. Em 17.6.2020, pela Petição/STF n. 44.539/2020, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba ressaltou não ter a Paraíba apresentado contestação e requereu “a revelia do Promovido, reservando a possibilidade da apreciação da matéria de direito por este juízo” (e-doc. 23).
    9. Em 19.6.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não ter havido manifestação da Paraíba sobre o despacho de 25.5.2020 (e-doc. 26).
    10. Não havendo provas a serem produzidas pelas partes, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    11. Determinei fosse dada vista sucessiva ao Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus e à Paraíba para arrazoarem e determinei fosse dada vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 28).
      12. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou não terem as partes apresentado razões finais (e-docs. 29 e 30).
    13. Dei vista sucessiva ao Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus e à Paraíba para arrazoarem, no prazo de cinco dias (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na sequência, dei vista à Procuradoria-Geral da República (inc. VI do art. 52 e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    14. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:
    “AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. 
    1. O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – SINDOJUS é parte ilegítima para o ajuizamento de ação buscando desconstituir relação jurídica em que não figura como parte nem como terceiro prejudicado. - Parecer pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil. (…) 
    Há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – SINDOJUS para ajuizamento de ação buscando desconstituir relação jurídica em que não figura como parte nem como terceiro prejudicado. 
    A parte autora sustenta ser parte legítima com respaldo no resultado prático do processo administrativo impugnado, alegando que o reconhecimento do direito à percepção de remuneração em benefício dos magistrados paraibanos inviabilizou o cumprimento da Resolução 153 do CNJ e impossibilitou o pagamento das diligências dos oficiais de justiça nos termos da Lei Estadual 5.672/1992 do Estado da Paraíba.
      A narrativa presente nos autos, contudo, deixou de demonstrar o nexo de causalidade entre o reconhecimento administrativo do direito e o prejuízo supostamente suportado pelos representados pela parte autora, restringindo-se a suscitar a prescrição do direito e a ilegalidade da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE. 
    Não sendo o SINDOJUS titular da relação jurídica controvertida nem terceiro diretamente prejudicado pelo ato impugnado, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade ad causam e indeferida a petição inicial” (e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    15. O autor sustenta “legitimidade, vez que o resultado prático do processo administrativo em comento, inviabilizou o cumprimento da resolução 153 do CNJ, impossibilitando o pagamento das diligências dos oficiais de justiça, nos termos da Lei Estadual 5.672/92, no seu artigo 12 e 13 nos mandados que são expedidos sob pálio da gratuidade judiciária” (fl. 1, e-doc. 4).
    16. Nos arts. 1º e 2º da Resolução n. 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça se determina:
    “Art. 1º Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça.
    Parágrafo único. O recebimento antecipado de que trata o caput poderá ser excepcionado nas hipóteses de cumprimento de medidas de urgência, inclusive nos plantões judiciários. (Incluído pela Resolução nº 196, 5.06.2014)
    Art. 2º Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita”.
    Nos arts. 12 e 13 da Lei n. 5.672/1992 se dispõe:
    “Art. 12 - Para o cumprimento de diligências, até dois quilômetros da sede do Fórum ou Comarca, o serventuário por ela encarregado a cumprirá independentemente de ressarcimento das respectivas despesas, ressalvado o disposto no art. 13 desta Lei. 
    § 1º - Além de dois (02) quilômetros e até cinco (05) quilômetros, será depositada a quantia correspondente a uma -(01) UFR-PB. 
    § 2º - Quando a diligência houver de ser cumprida além de cinco (05) quilômetros, será depositada, ainda, a importância correspondente a três por cento (3%) da UFR-PB, por cada quilômetro excedente. 
    § 3º - A quilometragem a ser cumprida corresponderá ao percurso de ida-e-volta, tendo como referência a sede do Fórum ou Comarca. 
    Art. 13 - Para a penhora com remoção, arresto, sequestro, busca e apreensão, despejo, arrombamento, manutenção, reintegração e emissão de posse e de outros atos análogos, inclusive depósito, o interessado, na oportunidade da diligência, além da importância destinada à condução do serventuário, depositará valor mínimo de cinco UFR-PB”.
    17. Cumpre ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado (inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil).
    18. Este o teor do art. 330 do Código de Processo Civil:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
    I - for inepta;
    II - a parte for manifestamente ilegítima;
    III - o autor carecer de interesse processual;
    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
    O Sindicato, representante dos oficiais de justiça estaduais, não demonstrou como da narrativa dos fatos, o resultado do Processo Administrativo n. 2557681, teria decorrido logicamente a conclusão de inviabilização do cumprimento da Resolução n. 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça e dos arts. 12 e 13 da Lei n. 5.672/1992.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inépcia da petição da ação quando da narrativa dos fatos não decorra logicamente a conclusão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA ENTRE PESSOAS NATURAIS. INCOMPETÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Não se insere entre as competências originárias desta Corte, previstas no art. 102, I, da Constituição, o processamento e julgamento de ações cíveis entre pessoas naturais. 2. A narração dos fatos na petição inicial é incompreensível e dela não decorre logicamente a conclusão. 3. A magistrada relatora do processo no Superior Tribunal de Justiça é parte ilegítima em ação declaratória da validade de documento examinado naqueles autos, já que, em razão de sua imparcialidade judicial, não possui interesse jurídico em negar ou afirmar a validade do documento. 4. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a extinção da ação sem resolução do mérito” (Pet n. 8.801-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO. SOBERANIA DO PARLAMENTO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO JURISDICIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. 1. O pressuposto da subsidiariedade para ajuizamento de ADPF demanda apenas a existência de meio processual com eficácia potencial de solver a controvérsia judicial apresentada em ação de controle objetivo, e não a efetiva utilização do mencionado instrumento com a pacificação da situação jurídica já à época do ajuizamento da arguição. 2. A presente ação não atende o princípio da subsidiariedade da ADPF, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999, mesmo que o interesse deduzido na exordial seja a declaração de constitucionalidade de lei estadual, porque a representação de inconstitucionalidade ajuizada em seara local, até pela sua abstrativização, sem interesse processual direto e individual, consiste em meio eficaz para fins de sanar lesividade a preceito fundamental da Constituição da República, notadamente a independência e separação dos poderes. 3. Afirmar a constitucionalidade de dispositivo preambular da peça orçamentária, que estima as receitas e fixa as despesas e em nada dispõe sobre a repartição de competências na elaboração do orçamento entre os Poderes do ente federativo, não infirma a inafastabilidade jurisdicional e o postulado do non liquet. Reconhecer a competência e a soberania do Poder Legislativo para aprovar periodicamente o orçamento público não significa impedir ou tolher o exercício da atividade jurisdicional de órgão competente para processar e julgar representação de inconstitucionalidade em juízo abstrato. Logo, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, culminando na inépcia da exordial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTOS DIVORCIADOS DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (AO n. 1.812, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.8.2013).
    19. O autor também não demonstrou sua legitimidade para propositura de ação pela qual se impugna processo administrativo de que seus substituídos não são parte, nem como terceiros prejudicados.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da ilegitimidade ad causam se inexiste a titularidade do direito pleiteado, como na espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA POR SINDICATO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DO DIREITO PRETENSAMENTE LESADO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (MS n. 34.050-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2018).
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CF, ART. 168) - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE (ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS) - INADMISSIBILIDADE - PRERROGATIVA DE PODER - GARANTIA INSTRUMENTAL DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIARIO -"WRIT" COLETIVO - DEFESA DE DIREITOS E NÃO DE SIMPLES INTERESSES - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. [...] A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, um estado de subordinação financeira que comprometesse, pela gestão arbitraria do orçamento - ou, até mesmo, pela injusta recusa de liberar os recursos nele consignados -, a própria independência político-jurídica daquelas Instituições. Essa prerrogativa de ordem jurídico-institucional, criada, de modo inovador, pela Constituição de 1988, pertence, exclusivamente, aos órgãos estatais para os quais foi deferida. O legislador constituinte, na realidade, não a partilhou e nem a estendeu aos membros e servidores integrantes dessas instituições. O exercício desse direito e, portanto, intransferível. Só poderá exercê-lo - dispondo, inclusive, de pretensão e de ação - aquele a quem se outorgou, no plano jurídico-material, a titularidade exclusiva do seu exercício. De absoluta intransmissibilidade, portanto, essa posição jurídica, que também não poderá ser invocada por terceiros, especialmente por entidades de direito privado - ainda que qualificadas como entidades de classe -, cujo âmbito de atuação não transcende a esfera dos direitos de seus próprios associados. A qualidade para agir, no caso, só pertine a tais órgãos estatais, os quais, por seus Presidentes ou Procuradores-Gerais, estarão legitimados para postular, em juízo, a defesa daquela especial prerrogativa de índole constitucional, não sendo lícito a uma simples entidade de classe, atuando substitutivamente, deduzir, em nome próprio, pretensão jurídica que nem a ela e nem a seus associados pertence” (MS n. 21.291-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 12.4.1991).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
    1. A titularidade do direito subjetivo em questão é do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ilegitimidade ativa do SINJUS – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.
    2. Extinção do processo sem resolução de mérito” (AO n. 2.061, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 13.11.2018).
    20. O autor não demonstrou a utilidade do processo: como da anulação do Processo Administrativo n. 2557681 resultaria o cumprimento da Resolução n. 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça e dos arts. 12 e 13 da Lei n. 5.672/1992. Carece, portanto, de interesse processual.
    Ausente o interesse processual há de se extinguir o processo sem resolução de mérito. Assim, por exemplo:
    “Direito processual civil. Ação Cível Originária. Extinção sem resolução do mérito. Falta de interesse processual. Ônus sucumbenciais. 1. A não consumação de inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência retira o interesse processual na obtenção de tutela para anulação do ato. 2. Os ônus da sucumbência, em ação extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual, devem ficar a cargo do autor do processo . 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 1.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 2º, DO ADCT C/C ART. 15 DA LC Nº 41/81. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SUPERVENIENTE ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 10.304/2001 A EXPLICITAR A DECLARAÇÃO BUSCADA PELO AUTOR E REFORÇAR A CARÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite ação declaratória sobre pura questão abstrata, seja de fato ou de direito, menos ainda sobre interpretação da Constituição ou das leis em geral, uma vez que tal constituiria mera consulta ao Poder Judiciário, em busca de uma declaração em tese. 2. Carece o autor do interesse processual, condição da ação, diante de pedido de declaração do que entende seja o teor ou a interpretação do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, c/c art. 15 da LC nº 41/81, ainda mais diante da superveniente entrada em vigor da Lei nº 10.304/2001 e do Decreto nº 6.754/2009. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ACO n. 457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Extinto o processo por falta de interesse de agir, responde o demandante pelos ônus da sucumbência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.055 AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 4.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do autor.
    21. Pelo o exposto, indefiro a inicial e julgo a presente ação originária extinta sem resolução de mérito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora